Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-91.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de telefone celular no site da empresa, que apresentou defeito não solucionado pelas fornecedoras - Ação de restituição c/c indenização por danos morais – Acolhimento parcial do pedido, para devolução do valor despendido na aquisição – Recurso da autora objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Prejuízo não evidenciado à vista dos fatos articulados na

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de telefone celular no site da empresa, que apresentou defeito não solucionado pelas fornecedoras - Ação de restituição c/c indenização por danos morais – Acolhimento parcial do pedido, para devolução do valor despendido na aquisição – Recurso da autora objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Prejuízo não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial – Pretensão despropositada - Hipótese ensejadora de reparação simples de prejuízo material – Situação corriqueira na vida em sociedade, resolvida com a determinação de devolução do valor já pago e acréscimos legais – Ausência de demonstração probatória em outro sentido - Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001299-
91.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante ADELITA
PAIOLA RENZETTI ESPERANDIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAGAZINE
LUIZA S/A e MOTOROLA MOBILITY COM. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-91.2019.8.26.0369 -Voto no 13.108
2
VOTO No 13.108 – DIGITAL
Apelação no 1001299-91.2019.8.26.0369
Comarca de Monte Aprazivel 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Luis Gonçalves da Cunha Junior
Apelante: Adelita Paiola Renzetti Esperandio
Apelada: Magazine Luiza S/A e outra.
COMPRA E VENDA Aquisição de telefone celular no site da
empresa,
que
apresentou
defeito
não
solucionado
pelas
fornecedoras - Ação de restituição c/c indenização por danos
morais Acolhimento parcial do pedido, para devolução do valor
despendido na aquisição
Recurso da autora objetivando
indenização por dano extrapatrimonial - Prejuízo não evidenciado
à vista dos fatos articulados na petição inicial
Pretensão
despropositada - Hipótese ensejadora de reparação simples de
prejuízo material Situação corriqueira na vida em sociedade,
resolvida com a determinação de devolução do valor já pago e
acréscimos legais Ausência de demonstração probatória em
outro sentido - Sentença mantida Recurso Improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
115/117, que julgou procedente, em parte, pedidos formulados em
ação de procedimento comum, para condenar as rés a proceder à
devolução de R$ 936,97, corrigido monetariamente desde o
desembolso, com juros de mora contados da citação. Determinou que
cada parte responda por 1/3 das custas processuais e por honorários
advocatícios em R$ 300,00.
Apela a autora, postulando a reforma parcial da sentença,
para a condenação das demandadas também em indenização por
danos morais, por superar a hipótese narrada na petição inicial de
situação de mero aborrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-91.2019.8.26.0369 -Voto no 13.108
3
Recurso tempestivo, isento e contrariado pelas rés.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
Restou incontroversa nos autos a aquisição de aparelho
celular, através no site da apelada Magazine Luiza S/A, pelo valor
total de R$ 936,97, mas que apresentou defeito, não solucionado
pelas fornecedoras. Daí a determinação em sentença para que se
proceda à devolução do valor gasto, com juros de mora, correção
monetária e encargos do processo.
A decisão baixada não admitiu se tratar de hipótese que
justificasse indenização por dano extrapatrimonial, com o seguinte
fundamento:
“(...) A pretensão indenizatória, contudo, não colhe, nada
indicando que a falha da demandada tenha desaguado em
abalo psicológico contundente o suficiente para caracterizar
dano moral, ou ainda em mácula à imagem ou prestígio social
da parte demandante.
É notória a incapacidade das grandes fornecedoras de
lidar com a crescente demanda por seus serviços, o que
acarreta situações como a dos autos, marcadas por espera,
muitos contatos e tempo perdido. Como se trata de fato geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-91.2019.8.26.0369 -Voto no 13.108
4
que atinge todos os usuários indistintamente, não é razoável
crer que o requerente tenha se sentido diminuído como
pessoa, humilhado ou especialmente discriminado. É razoável
acreditar, pois assim reagiria o homem médio (artigo 375, do
Novo Código de Processo Civil), que o demandante se irritou
profundamente com a incompetência dos prepostos da
demandada e, ressalvando melhor entendimento do E.
Tribunal, irritação, por si, não se confunde com dano moral.
Não há na inicial sequer alegação de que a falta do celular
tenha implicado em problema de saúde para o requerente, ou
impedido qualquer comunicação relevante ou urgente, ou em
constrangimento público de qualquer ordem”.
E com inteira razão, nesta fundamentação.

Aqui, ainda que se afirme que a autora tenha enfrentado
dissabores em decorrência do defeito apresentado no produto
adquirido, não se viu repercussão gravosa à sua órbita moral,
tampouco consequências de âmbito psicológico relevantes, de modo
a justificar a reparação de ordem imaterial”.
O descumprimento contratual, em princípio, não gera dano
extrapatrimonial.
Neste sentido tem decidido este Tribunal de Justiça:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pleito fundado na aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-91.2019.8.26.0369 -Voto no 13.108
5
aparelho eletrônico defeituoso. Sentença de procedência. Ré
que se insurge contra a condenação por danos morais.
Hipótese de mero dissabor. Indenização por danos morais
indevida. Apelo provido” ( Ap. no 0010655- 97.2012.8.26.0038,
36a Câm. Dir. Priv., Des. Gil Cimino, j. 21.11.2013).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos morais Televisor Assistência
técnica - Prestação defeituosa dos serviços Acolhimento do
pedido de devolução do dinheiro pago pelo consumidor -
Indevida indenização por danos morais - Transtornos e
aborrecimentos do dia-a-dia insuscetíveis de reparação
Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do
RITJSP)
-
RECURSO
DESPROVIDO
“(Ap.
no
0004611-47.2012.8.26.0625, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Alexandre Marcondes, j. 22.10.2013).
“COMPRA E VENDA Máquina de lavar roupas Defeito
Ação de obrigação de fazer (troca do produto) cumulada com
indenização por danos materiais e morais proposta contra a
vendedora e a fabricante Sentença de parcial procedência
Rejeição dos pedidos de indenização Apelo da autora voltado
ao recebimento de indenização por danos morais Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor Inexigibilidade da
indenização por danos morais Ausência de dano à honra da
compradora
-
Apelação
desprovida“(Ap.
no
0002195-
98.2013.8.26.0390, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-91.2019.8.26.0369 -Voto no 13.108
6
Henrique Miguel Trevisan, j. 17.8.2016).
O entendimento da jurisprudência tem sido exatamente
neste sentido, preservando o sagrado instituto do dano moral às
situações que realmente tragam ao lesado prejuízo à sua honra, bom
nome e dignidade.
Em julgamento recente no STJ assim se decidiu:
“Agressão ou atentado aos direitos de personalidade.
Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social
comum na configuração do dano moral. Inadimplemento
contratual ou vício do produto não causa, por si, danos morais
(Recurso Especial n. 1.637.266-BA, j. 1o.12.2016, rel. Min.
Nancy Andrighi).
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (Recurso Especial
no 714.611/PB, Relator Ministro César Asfor Rocha, j.
12.09.2006).
"CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento contratual
implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não,
danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001299-91.2019.8.26.0369 -Voto no 13.108
7
dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não
conhecido" (REsp no 201.414/PA, Terceira Turma, relator
Ministro Waldemar Zveiter, relator para o acórdão o Ministro
Ari Pargendler, DJ de 5.2.2001).
Enfim, não encontra sustentação o inconformismo,
devendo prevalecer a solução adotada pela r. sentença, pois bem
examinou a matéria de fato e de direito trazida à discussão, ao que se
acresce que a autora, ora apelante, não quis produzir provas.
Pelo trabalho recursal arbitra-se honorários profissionais
para as rés em mais duzentos reais (R$ 200,00), observada a
suspensão provisória pela gratuidade.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente